Tribunal: TJDFT
Processo: 0737882-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINARES. INCONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. CITAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECIAIS. RECEBER CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTORGA CLARA E INEQUÍVOCA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso, não há que se falar em sentença citra petita ou carente de fundamentação, uma vez que todos os argumentos do apelante foram apreciados e decididos na sentença. O fato de o juiz ter dado aos fatos e provas interpretação diversa daquela defendida pela parte não torna a sentença omissa, contraditória ou não fundamentada.

2. O art. 13, II da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Lei Complementar no 01/1994 do Distrito Federal) determina a citação do responsável, no processo de tomada de contas especial, para apresentar defesa ou recolher a importância devida.

3. O art. 165 do Regimento Interno do TCDF expressamente diferencia citação, comunicação e notificação e determina que a citação deve ser realizada por meio da ciência da parte, permitindo o direcionamento do ato ao representante legalmente constituído da parte apenas no caso de comunicação.

4. Para que haja outorga do poder para receber citação ao mandatário, é necessária referência expressa e inequívoca no instrumento do mandato.

5. Ante a ambiguidade do texto do instrumento de mandato e a ausência de outorga clara e inequívoca do poder para receber citação, e a expressa exigência de citação decorrente dos arts. 165, § 1o e 198, II do Regimento Interno do TCDF, não se pode considerar válida a citação efetuada exclusivamente na pessoa do advogado constituído da parte.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.